Tribunal: TJMT
Processo: 0010587-92.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010587-92.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - CPF: 845.153.418-04 (ADVOGADO), SANDRYA RODRIGUEZ VALMANA DE MEDEIROS - CPF: 213.232.788-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 294.525.638-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - CPF: 845.153.418-04 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 294.525.638-00 (ADVOGADO), PURITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 05.572.209/0001-43 (EMBARGANTE), SANDRYA RODRIGUEZ VALMANA DE MEDEIROS - CPF: 213.232.788-26 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), LUCAS AZEVEDO DA FONSECA - CPF: 418.604.818-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - ICMS – ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – INDICAÇÃO DE NÚMERO DIVERSO AO DA NOTA FISCAL - ERRO DE DIGITAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Existindo erro material no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir o erro de digitação constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido na análise da Remessa Necessária e Recurso de Apelação n.º 0010587-92.2011.8.11.0041, que negou provimento ao recurso apresentado pelo Embargante, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargada para anular os créditos contidos no DAR n. 999/03.528.510-50 e no DAR n. 999/03.559.919-36, com exceção dos oriundos das Notas Fiscais n. 264901; 254227; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929 e, em reexame necessário, retificou a sentença.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de erro material, uma vez que o voto indicou as Notas Fiscais n. 264901;
254227
; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929, mas segunda nota indicada na verdade é a
265227
que se encontra em Id. 5751135 pag. 07.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso de embargos de declaração para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. .73968472, mas não se opõe a nenhum ponto deste recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso

em desfavor de acórdão proferido na análise da Remessa Necessária e Recurso de Apelação n.º 0010587-92.2011.8.11.0041, que negou provimento ao recurso apresentado pelo Embargante e deu parcial provimento ao recurso da Embargada para anular os créditos contidos no DAR n. 999/03.528.510-50 e no DAR n. 999/03.559.919-36, com exceção dos oriundos das Notas Fiscais n. 264901; 254227; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929 e, em reexame necessário, retificou a sentença.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de erro material, uma vez que o voto indicou as Notas Fiscais n. 264901;
254227
; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929, mas segunda nota indicada na verdade é a
265227
que se encontra em Id. 5751135 pag. 07.

Analisando o acordão embargado, verifica-se que, de fato, foi dado parcial provimento ao recurso da parte Embargada para anular os créditos contidos no DAR n. 999/03.528.510-50 e no DAR n. 999/03.559.919-36, com exceção dos oriundos das Notas Fiscais n. 264901;
254227
; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929, todavia, como se extrai da nota fiscal juntada em Id. 5751135 pag. 07, a segunda nota fiscal acima indicada, na verdade é a
265227.

Nestes termos, existindo o alegado erro material estes embargos devem ser acolhidos para sanar o vício.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Dessa forma, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos erro material, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para corrigir erro material, retificando o item "b" da parte dispositiva do voto do recurso de Apelação, para constar da seguinte maneira:

"
b)

Dou parcial provimento
ao recurso da Puritec Assistência Técnica Ltda. – Me, para anular os créditos contidos no DAR n. 999/03.528.510-50 e no DAR n. 999/03.559.919-36, com exceção dos oriundos das Notas Fiscais n. 264901;
265227
; 265646; 266007; 266938; 267105; 267794; e 267929."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021